Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.

1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

2. A "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.

3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor – ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado.

5. No caso, a última pesquisa realizada havia mais de ano (17/11/2020), tanto que o juízo deferiu a sua renovação, mas sem a possibilidade da repetição programada. A decisão deve ser reformada. Possível e adequada a reiteração das pesquisas de bens em nome do devedor, via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”).

6. Recurso conhecido e provido.